Tribunal: TJMT
Processo: 0018207-24.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018207-24.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS – JUSTIÇA GRATUITA NÃO REQUERIDA – RETIFICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS PROVIDOS.

Não tendo havido o requerimento e/ou deferimento da gratuidade da justiça, equivocado se faz a determinação que houve por suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 0018207-24.2012.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA
(Id-218030683) contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 0018207-24.2012.8.11.0041, em que litiga com
NILSON MULLER E OUTROS,
mantendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou
improcedentes os Embargos à Execução, devendo prosseguir normalmente a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022479-32.2010.8.11.0041, consequentemente, condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente ao fato de negar provimento ao recurso de apelação dos Apelantes/Embargados, determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência sob a equivocada premissa de que haveria gratuidade da justiça deferida nos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões Id-220492694.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão a Embargante.

Analisando detidamente o caderno processual, resta evidenciado o equívoco quando da conclusão do dispositivo encartado no acórdão.

Isso porquê, em sua parte dispositiva restou observado a regra do §11º, do art. 85 do CPC, no qual devido ao desprovimento do recurso, concluiu esta Colenda Câmara Cível pela majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%.

Contudo, equivocadamente se fez mencionar que referida verba honorária deveria ficar suspensa sua exigibilidade em razão da regra do §3º, do art. 98 do CPC.

Denota-se dos autos que em momento algum foi requerido ou deferido aos Embargados/Apelantes a gratuidade da justiça, razão pela qual, justificado a insurgência trazida pela Embargante.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para o fim de decotar da parte dispositiva do acórdão recorrida, a parte que houve por determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024